Tribunal: CARF
Processo: 19613.720673/2021-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720673/2021-32
ACÓRDÃO
2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/07/2018

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELO SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o
revel, a preclusão temporal do direito de praticar os atos recursais,
prosseguindo o litígio administrativo somente em relação aos demais.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
VALE-TRANSPORTE,
ALIMENTAÇÃO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A
COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação,
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos
da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por r unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso apresentado por Murilo Martins Amaral, e em conhecer parcialmente do recurso
apresentado pelo contribuinte, exceto as alegações constantes do capítulo “DA NECESSIDADE DE
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
2
EXCLUSÃO DO SR. MURILO MARTINS AMARAL DA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO”,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), que julgou procedente a não
homologação de compensações em DCOMP, cujos créditos não restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Versa o presente processo sobre a glosa de compensação realizadas no período
de 02/2015 a 07/2018 no montante de R$4.351.074,99, das quais R$ 2.912.198,96
foram declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, discriminados no ANEXO I de
fls.2586/2612 e R$ 1.438.876,03 em Declarações de Compensação – Dcomp,
discriminados no ANEXO II (fls.2445/2471) cuja análise das compensações foi
formalizada por meio do DESPACHO DECISÓRIO VR 08RF DEVAT No 5.065, DE 08
DE MARÇO DE 2021, constante de fls.2411/2444, onde a fiscalização considerou
as compensações como indevidas.
No Despacho Decisório o Auditor indica como responsável solidário o sócio
administrador:
[MURILO MARTINS AMARAL]
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
3
O contribuinte foi intimado da decisão em 29/03/2021 por via eletrônica,
mediante a abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC),
conforme Termo acostado às fls. 2532 dos autos.
O responsável solidário foi intimado em 07/04/2021, por via postal conforme
Aviso de Recebimento acostado às fls.2541.
...
Analisando os créditos compensados em GFIP, o Auditor ressalta o seguinte:
1) DESCONTOS DE VALE-TRANSPORTE.
Segundo a empresa o montante de R$1.078.923,94 decorreu da incidência
indevida da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte aos empregados na forma da legislação própria, no caso artigos 22 e
28, §9o, alínea f, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 2o, alínea b, da Lei
no 7.418/1985, incluindo como base indevida os 6% descontados dos empregados
com base no artigo 9o, incisos I e II, do Decreto no 95.247/1987.Explica ainda a
empresa que optou pelo uso do campo compensação em face da impossibilidade
de redução da base de cálculo da contribuição sem a paralela redução da parcela
devida pelos empregados, mas que o crédito correspondente aos pagamentos
indevidos foi efetivamente compensado em DComp.
Informa o Auditor que pela documentação carreada aos autos não se confirma
“em nenhum momento a parcela de vale-transporte pago aos empregados que
excede os 6% (seis por cento) do salário descontados dos optantes pelo benefício
(parcela esta suportada pela empresa) foi somada aos rendimentos tributáveis
pela contribuição previdenciária. Ou seja, não foi tributada pela contribuição
previdenciária” (grifos no original).
Na oportunidade o Auditor transcreve trecho da Solução de Consulta da COSIT de
no 58 datada de 23 de junho de 2020, que dispões sobre valores pagos pelo
empregador para o transporte do empregado e, por fim, conclui serem indevidas
as compensações declaradas em GFIP sob o argumento de incidência sobre
pagamentos correspondentes a vale-transporte descontados dos trabalhadores.
2. DESCONTOS DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Esclarece o Auditor que o valor de R$ 793.609,71 correspondeu, segundo a
empresa, a créditos de contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre
valores pagos aos empregados a título de vale-alimentação/refeição. Diz o Auditor
que da mesma forma apurada no vale-transporte parcela suportada pelo
empregador dos valores dispendidos a título de “vale-
alimentação/refeição/alimentação in natura” não foi tributada e a compensação
foi feita com supostos créditos de contribuição previdenciária incidente sobre a
parcela suportada pelo empregado.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
4
Sobre o tema cita a Solução de Consulta COSIT no 4 de 03/01/2019 que consolida
o entendimento de que “o valor descontado do trabalhador referente ao auxílio-
alimentação fez parte de sua remuneração e não pode ser excluído da base de
cálculo das contribuições previdenciária, independentemente do tratamento dado
à parcela do auxílio-alimentação suportada pela empresa” Conclui, por
conseguinte, como indevida a compensação realizada.
3- DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES.
Diz o Auditor que o valor de R$ 742.266,03 correspondeu a créditos de
contribuição previdenciária incidentes sobre valores pagos a título de assistência
médica descontadas da remuneração dos empregados que optarem pelo
benefício.
Explica o auditor que a Lei 8.212/1991, em seu artigo 28, inciso I, §9o, alínea “q”,
diz que “o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso
de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”. Acrescenta que não integra
o salário de contribuição para o cálculo das contribuições previdenciárias, porque
a legislação fala dos valores dispendidos pela empresa para este fim que excedam
o salário do empregado. Ou seja, o salário de contribuição não será acrescido do
valor correspondente ao benefício concedido pela empresa.
Acrescenta que:
22. Não se pode perder de vista que a natureza da remuneração do empregado
não muda porque este decidiu abrir mão de uma parcela para receber o benefício
(adicional ao salário contratado) da assistência médica ou similar. E, ignorando
este fato, o interessado distorce o texto da lei para tentar se aproveitar do
benefício da não tributação sobre valores que sequer desembolsou, visto que
foram descontados dos empregados.
Sobre o tema o Auditor transcreve as orientações exaradas na Solução de
Consulta COSIT no 156 de 07/12/2016, para sustentar a conclusão de que as
compensações são indevidas.
...
Conclui a autoridade lançadora em relação aos supostos créditos compensados em
DCOMP:
II. DA ANÁLISE DO CRÉDITO COMPENSADO EM DCOMP
46. As compensações em DComp foram justificadas pelo sujeito passivo como
aproveitamento dos créditos de pagamento indevido de contribuições
previdenciárias disponibilizados após as retificações das GFIP com redução do
valor devido.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
5
47. Do total de R$ 1.438.876,032 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil,
oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) em compensações declaradas
em DComp e discriminadas no Anexo II da primeira e da segunda resposta
apresentadas:
47.1. R$ 641.954,15 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e
quatro reais e quinze centavos) corresponderiam a créditos de contribuição
previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título de vale-
transporte aos empregados relatados no Item I.a.
47.2. R$ 451.947,17 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e
sete reais e dezessete centavos) corresponderiam a créditos de contribuição
previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos aos empregados a
título de vale-alimentação/refeição relatados no Item I.b.
47.3. R$ 344.974,75 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos) corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de assistência médica e similares concedida aos empregados e relatados no Item
I.c.
48. Tratando-se de créditos de mesma origem e alegação daqueles compensados
em GFIP, resta clara a inexistência da totalidade dos créditos compensados em
DComp sob a mesma fundamentação legal apresentada nos Itens 9 a 27.
III. RESUMO DAS NÃO-HOMOLOGAÇÕES
49. Por todo o exposto, concluiu-se pela necessidade de NÃO HOMOLOGAÇÃO do
valor total de R$ 4.351.074,99 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil,
setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em contribuições
previdenciárias das competências 02/2015 a 07/2018, das quais R$ 2.912.198,96
(dois milhões, novecentos e doze mil, cento e noventa e oito reais e noventa e
seis centavos) foram declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, discriminados no
ANEXO I deste Despacho Decisório, e R$ 1.438.876,033 (um milhão, quatrocentos
e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e três centavos) em
Declarações de Compensação – Dcomp, discriminados no ANEXO II deste
Despacho Decisório.
O recorrente se insurgiu contra a não homologação apresentando impugnação nos
seguintes termos:
Prossegue o Auditor com a fundamentação legal que sustenta a responsabilização
solidária e a não homologação de compensação com créditos considerados
indevidos.
Conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 2543, datado de 28/04/2021 a
empresa solicita a juntada da Manifestação de Inconformidade de fls. 2546/2591,
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
6
onde inicialmente protesta pela tempestividade e resume os fatos que motivaram
o procedimento fiscal.
Como preliminar pede o julgamento unificado dos processos resultantes da ação
fiscal: Despacho Decisório e Multas isoladas, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito, frente a apresentação de Manifestação de
Inconformidade.
No mérito pede o cancelamento do Auto de Infração, haja vista a regularidade das
compensações, pois sustenta que sobre os valores descontados a título de vale-
transporte e vale-alimentação houve incidência de contribuição previdenciária.
Assevera que a Fiscalização se contradiz com toda a documentação anexada pela
autuada, pois estas comprovam que as referidas verbas “SÃO DE FATO INCLUÍDOS
NA BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DA EXAÇÃO PREVIDENCIÁRIA “ Na oportunidade apresenta exemplo da situação
que sustenta, dizendo que:
Ou seja, dos valores recebidos pelo funcionário à título de proventos não foram
deduzidas da sua base de cálculo, as parcelas inerentes aos descontos auferidos
pelo empregado a título de Vale-Transporte, Vale-Alimentação e assistência
médica e similares.
Logo, se a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária da empresa, foi
o valor total de sua remuneração, de modo que, parte dessa remuneração é
destinada à Vale-Transporte, Vale-Alimentação e assistência médica e similares,
esses eventos, por conseguinte, sofreram a incidência da contribuição
previdenciária.
O funcionário não pode dispor deste valor da maneira que melhor convier, mas,
por força legal, é obrigado a contribuir parcialmente com esses eventos, o que se
leva a conclusão de que parte da sua remuneração é composto por rubricas que
deveriam ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Prossegue com a alegação de que a legislação previdenciária, que transcreve, e
nestas normas legais há previsão da exclusão das “verbas de vale transporte,
refeição e assistência médica da base de cálculo da contribuição previdenciária,
portanto, elas também deveriam ser passiveis de redução da base”.
A partir do exemplo citada, assim representa sua tese:
...
Ainda sustentando a sua tese transcreve a manifestação de perito que contrata e
decisões judiciais sobre o tema.
Conclui que:
Como facilmente se observa, ao contrário do entendimento sufragado pela d.
agente de fiscalização, os valores descontados dos funcionários da Reclamante a
título de vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica e similares, são
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
7
indevidamente incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária, do que
SE EVIDENCIA, ASSIM, A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPENSADO PELA
RECLAMANTE – DEFLAGRANDO A TOTAL FALTA DE SUPORTE PARA A AUTUAÇÃO
FISCAL.
Alega ainda a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de contribuição
social previdenciária sobre os valores descontados dos empregados da empresa
contribuinte a título de vale-transporte, vale alimentação e assistência médica e
odontológica.
Sobre o tema discorre sobre a legislação que exclui o vale-transporte e cita a
Súmula CARF 89 que consolidou o entendimento de que não há incidência da
contribuição previdenciária sobre esta rubrica.
No mesmo sentido pondera sobre o desconto do vale-alimentação e acrescenta
que STJ, já em sede de recurso repetitivo - REsp n° 1.185.685/SP -, afastou a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de ticket-
refeição, mesmo na hipótese de a empresa não estar inscrita no PAT. Sobre o
tema transcreve decisões judiciais e do CARF.
Com relação a assistência médica e similares assevera que é entendimento
expresso no Parecer MPS/CJ/N. 107, de 14 de setembro de 1992, declarou que os
valores despendidos pelos empregadores e destinados à assistência médica dos
empregados e dependentes não integra o salário de contribuição, que vincula a
fiscalização do RFB.
Na oportunidade cita que: “A Lei n. 13.467/17, objetivando solucionar essa dúvida
resultante da jurisprudência administrativa, incluiu o §5o no artigo 458 da CLT,
enunciando que o valor relativo à assistência prestada por serviço médico e
odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes
modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para
qualquer efeito nem salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea “q”
do §9o do artigo 28 da Lei n. 8.212/91”.
Salienta que pela jurisprudência firmada a legislação não faz diferença entre os
valores pagos ou descontados, sendo ambos de natureza indenizatória, devem ser
deduzidos da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Na impugnação transcreve vários acórdãos onde a decisão foi de que se não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos ao empregado
a título de auxíliotransporte, não deve haver incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores descontados pelo empregador a esse título, sob
pena de tornar-se sem aplicação a disposição do art.28, § 9o, alínea "f", da Lei n.
8.212/1991.
Conclui que:
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
8
Como se observa, os créditos apresentados pela Reclamante são totalmente
válidos e legais, uma vez que, como foi entendimento da própria d. auditora fiscal,
não há que se falar na incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
descontados dos funcionários da Reclamante a título de vale-transporte, vale-
alimentação e assistência médica e similares, devendo ser julgado improcedente,
assim, o Despacho Decisório n. VR 08RF DEVAT No 5.065, DE 08 DE MARÇO DE
2021.
Por fim, pede a juntada de todas as provas em direito admitidas.

O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a não homologação da compensação
declarada em DComp. A decisão restou assim ementada:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a
preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o
litígio administrativo em relação aos demais.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO; ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SIMILARES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO
LEGAL.
A parte paga por empregados, em regime de coparticipação, não deve ser abatida
da base de cálculo das contribuições devidas pela empresa.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes a vale-transporte,
alimentação e assistência médica, não se enquadram nas hipóteses legais de
isenção, previstas no art.28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio, tendo em
vista que não são verbas pagas pela empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 8/2/2022, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 9/3/2022, por meio do qual, após narrar os fatos, devolve à apreciação
deste Conselho as seguintes teses de defesa:
1 - Preliminarmente: Da inexistência de revelia por parte do Sr. Murilo Martins
Amaral, eis que este teria apresentado manifestação de inconformidade quando do pedido de
julgamento de forma conjunta com os demais Processos Administrativos Fiscais (PAF) em que se
discute as multas isoladas lançadas na mesma autuação;
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
9
2 – No mérito, apresenta capítulo no qual trata da necessidade de exclusão do Sr.
Murilo Martins Amaral do polo passivo do lançamento ora em discussão, a quem foi atribuída
solidariedade passiva, e, a seguir, reitera as teses de defesa já submetidas à apreciação da
primeira instância julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte.
Trata-se de compensações declaradas em DCOMP não homologadas, cujos créditos
seriam originários de retificações de GFIP.
Preliminarmente, em capítulo intitulado INEXISTÊNCIA DE REVELIA, alega o
recorrente que o Sr. Murilo Martins Amaral, a quem foi atribuída responsabilidade solidária pelos
créditos lançados, teria apresentado manifestação de inconformidade em relação aos créditos
tributários discutidos neste Processo Administrativo Fiscal (PAF), pois o recorrente teria feito
pedido de julgamento de forma conjunta com os demais PAF nos quais se discute as multas
isoladas lançadas na mesma autuação, e naqueles PAF Murilo haveria se manifestado.
Ora, é certo que o Sr. Murilo não apresentou contestação à primeira instância de
julgamento no presente PAF: não há na manifestação de inconformidade, apresentada somente
pelo recorrente MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA. (fls. 2546 e ss), qualquer insurgência quanto à
sujeição passiva atribuída a Murilo; essa insurgência somente aparece no presente recurso, no
qual se abre extenso capítulo (4.1) para discorrer sobre a responsabilidade tributária a Murilo; é
certo que o simples pedido de julgamento em conjunto, que pode ou não ser acatado, não supre a
necessidade de contestação daquilo do qual se discorda no respectivo PAF em relação ao
lançamento nele discutido, de forma que a preliminar não será acatada, o recurso apresentado
por Murilo Martins Amaral e o capítulo “4.1 DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SR. MURILO
MARTINS AMARAL DA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO” do recurso do contribuinte não
serão conhecidos por preclusão.
Quanto aos demais capítulos, passo a sua análise.
1 - DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
CONTRIBUINTE A TÍTULO DE VALE-TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA.
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
10
Inicialmente, quanto às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, há que se
aplicar o verbete Sumular no 2, desde Conselho, segundo o qual
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em resumo, o recorrente indicou em DComp créditos decorrentes da exclusão da
base de cálculo das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP de valores relativos ao vale-
transporte, vale-alimentação e plano médico e odontológico descontados dos empregados e por
estes custeados. Os créditos tiveram origem nas retificações promovidas nas respectivas GFIP.
Analisa-se as três questões em conjunto, pois o cerne é se o desconto dos valores
da remuneração do empregado, por este suportado, poderia ser excluído da base de cálculo das
contribuições da empresa (patronais, inclusive SAT/RAT e devidas a terceiros), sendo a pretensão
do recorrente tributar o valor líquido dessas deduções.
Conforme consta do Despacho Decisório:
I.a. DESCONTOS DE VALE-TRANSPORTE
Alega o interessado que R$1.078.923,94 corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de vale-transporte aos empregados na forma da legislação própria, com base nos
artigos 22 e 28, §9o, alínea f, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 2o,
alínea b, da Lei no 7.418/1985, incluindo como base indevida os 6% (seis por
cento) descontados dos empregados com base no artigo 9o, incisos I e II, do
Decreto no 95.247/1987 (fls. 78/84).
10. Alega ainda que a opção pelo uso do campo compensação para redução da
contribuição previdenciária devida ocorreu pela impossibilidade de redução da
base de cálculo da contribuição sem a paralela redução da parcela devida pelos
empregados, mas que o crédito correspondente aos pagamentos indevidos foi
efetivamente compensado em DComp.
11. A documentação trazida aos autos demonstra que em nenhum momento a
parcela de vale-transporte pago aos empregados que excede os 6% (seis por
cento) do salário descontados dos optantes pelo benefício (parcela esta
suportada pela empresa) foi somada aos rendimentos tributáveis pela
contribuição previdenciária. Ou seja, não foi tributada pela contribuição
previdenciária.
12. Os valores compensados foram calculados pelo interessado aplicando sobre os
6% (seis por cento) descontados da remuneração dos empregados optantes pelo
vale-transporte a soma de percentuais correspondentes à Contribuição
Previdenciária Patronal, de Risco Ambiental do Trabalho - RAT e a Outras
Entidades, ignorando mais de uma norma/orientação sobre o tema.
...
I.b. DESCONTOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
11
15. Alega o interessado que R$ 793.609,71 (setecentos e noventa e três mil,
seiscentos e nove reais e setenta e um centavos) corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos aos
empregados a título de valealimentação/refeição, “na mesma toada do vale-
transporte” (fls. 84/88).
16. Mais uma vez o que se vê é a extrapolação do direito previsto na legislação,
visto que, assim como no caso anterior, a parcela suportada pelo empregador dos
valores dispendidos a título de “vale-alimentação/refeição/alimentação in ntura”
não foi tributada, e a compensação foi feita com supostos créditos de
contribuição previdenciária incidente sobre a parcela suportada pelo empregado.
...
I.c. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES
19. Alega o interessado que R$ 742.266,03 (setecentos e quarenta e dois mil,
duzentos e sessenta e seis reais e três centavos) corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de assistência médica e similares concedida aos empregados (fls. 89/93).
20. Aqui, pela terceira vez, observa-se a inversão do entendimento em relação ao
benefício legal quando o contribuinte compensa supostos créditos
correspondentes à contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de
“assistência médica e similares” descontada da remuneração dos empregados
que optaram pelo benefício.
21. Quando a Lei 8.212/1991, em seu artigo 28, inciso I, §9o, alínea “q”, diz que “o
valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa” não integra o salário de contribuição para o cálculo das
contribuições previdenciárias, ela fala dos valores dispendidos pela empresa para
este fim que excedam o salário do empregado. Ou seja, o salário de contribuição
não será acrescido do valor correspondente ao benefício concedido pela
empresa.
22. Não se pode perder de vista que a natureza da remuneração do empregado
não muda porque este decidiu abrir mão de uma parcela para receber o benefício
(adicional ao salário contratado) da assistência médica ou similar. E, ignorando
este fato, o interessado distorce o texto da lei para tentar se aproveitar do
benefício da não tributação sobre valores que sequer desembolsou, visto que
foram descontados dos empregados.
Conclui assim a fiscalização serem indevidas as compensações pretendidas, eis que
os valores excluídos das bases de cálculo das contribuições da empresa não foram por ela
suportados.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
12
Por seu turno, o recorrente entende que tais valores gozam de isenção legal, e que
teria recolhido contribuições devidas pelas empresa sobre tais valores, de forma que faz jus aos
créditos decorrentes dos pagamentos indevidos.
A questão é definir se sobre os valores suportados pelo empregado haveria isenção
das contribuições para o empregador.
O tema foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de
recursos repetitivos (REsp 2005029/SC), Tema 1174, no qual foi fixada, em 26 de agosto de 2024, a
seguinte tese:
Tema 1174
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Em suma, o que se tributa é o salário bruto e não o líquido, podendo daquele serem
excluídas apenas as verbas isentas suportadas pela empresa e previstas em lei. Interessante
apontar os esclarecedores fundamentos no REsp n. 1.928.591/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS
EMPREGADOS.
COPARTICIPAÇÃO
VALE-TRANSPORTE.
TOTAL
DAS
REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. INCIDÊNCIA 1. Cuida-se, na origem, de
Mandado de Segurança ajuizado por Alisul Alimentos S.A., objetivando, em
síntese, a inexigibilidade da cota patronal de Contribuição Previdenciária
(incluindo RAT e outras entidades) sobre o montante descontado a título de Vale-
Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação em folha de salário dos
empregados pela Impetrante, diante de suas naturezas manifestamente
indenizatórias e desvinculadas do conceito de remuneração.
2. O Tribunal a quo decidiu que não cabe à contribuinte/empresa pretender que a
contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração
dos segurados empregados após o desconto do montante das parcelas de cota de
participação dos trabalhadores (a título de vale-transporte, no caso).
3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em
pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o
salário; assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
13
4. Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do Mandamus, o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, não dos valores
pagos ao empregado, mas dos valores descontados dos empregados a título de
Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação.
5. Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do trabalhador
no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado do seu salário, deve ou
não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art.
22 da Lei 8.212/1991.
6. O STJ pacificou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência
de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que
não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do
empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
7. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve
integrar a base de cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se aplica à RAT e à
Contribuição devidas a Terceiros.
8. No caso em questão, o fato de os valores descontados aos empregados
correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte,
auxílioalimentação e auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não
retira a titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. (grifou-se)
9. Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos empregados
porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam com natureza de
salário de contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do
empregado, para só então serem destinados à coparticipação das referidas
verbas.
11. Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à
participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e
auxíliosaúde/odontológico não constam no rol das verbas que não integram o
conceito de salário de contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Por consequência, e por possuir natureza remuneratória, devem constituir a base
de cálculo da contribuição previdenciária e da RAT a cargo da empresa.
11. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 7.4.2021, fixou que o montante retido a título de
contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, de modo que
deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da
contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) e das contribuições sociais
devidas a terceiros.
13. É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da
contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
14
renda retido na fonte e, posteriormente, à degeneração do conceito de
remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da legislação de regência.
14. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e se
aplica ao caso presente, o fato de que, "A rigor, o que pretende a parte recorrente
é que o tributo incida, não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art.
22, I, da Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao
extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese.
Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do
empregado permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) não integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda
mais, da remuneração líquida. E, segundo a base de cálculo da contribuição
patronal, observado o art. 28, § 5o, da Lei 8.212/91, seria inferior a base de
cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação ao
princípio da equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo
único, V, da Constituição." 15. Recurso Especial não provido.
Nos termos do art. 98 do Regimento interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
...
II - fundamente crédito tributário objeto de:
...
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Logo, até por vinculação deste Conselho nos termos do art. 98 do RICARF, nega-se
provimento às alegações da recorrente.
Posto isso, as alegações relativas ao funcionamento operacional da GFIP, mesmo
não alterando o resultado do presente julgamento, sobre elas cabe esclarecer que, em relação às
informações no campo compensação da GFIP em relação ao vale-transporte, vale-alimentação e
assistência médica, houve desconsideração pelo recorrente das orientações previstas no Manual
da GFIP em vigor à época, uma vez que a informação prestada no campo “Compensação” pelo
contribuinte tem natureza de compensação. O Manual do Sefip, versão 8.4, aprovada pela IN RFB
no 880, de 16/10/2008, em vigência no período considerado no DD e nas autuações, esclarece
quais as informações podem ser prestadas no campo “Compensação” da GFIP:
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720673/2021-32
15
a) valores correspondentes a recolhimento indevido à Previdência Social ou a maior
que o devido;
b) valores decorrentes da retenção sobre NF/FAT/REC de prestação de serviços não
compensados na competência em que ocorreu a retenção;
c) valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria.
Ou seja, o Manual previa apenas informações referentes a valores de contribuição
previdenciária paga indevidamente ou em montantes maiores que os devidos em competências
anteriores é que poderiam ser informados no campo compensação, sendo que o recorrente
informou valores no campo “Compensação” da GFIP durante um período significativo em total
contrariedade às normas e orientações da Receita Federal, por meio dos quais reduziu os salários
de contribuição anteriormente declarados.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso apresentado por Murilo Martins
Amaral e por conhecer parcialmente do recurso apresentado pelo contribuinte, em relação ao
qual não conheço das alegações constantes do capítulo intitulado DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO
DO SR. MURILO MARTINS AMARAL DA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2827
DF CARF MF
Original